Tribunal: STF
Processo: ARE 1368680
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Este agravo foi interposto por Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda. contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que: (i) o acórdão decidiu em harmonia com a jusrisprudência do Supremo e (ii) o pronunciamento recorrido não desrespeitou a legislação de regência.



    As razões recursais, em síntese, refutam os fundamentos da decisão agravada. Alegam invasão da competência do Supremo pela Corte de origem, para analisar o mérito da controvérsia. E, por fim, reiteram os argumentos do apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. Diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL). Necessidade de edição de lei complementar federal para regulamentar a exigência. Julgamento em conjunto do RE nº 1.287.019-DF, Tema 1.093 do STF, e ADI 5469, DJe 02.03.2021. Modulação dos efeitos afastada para as ações judiciais em curso. Aplicação imediata. Art. 927 do NCPC. Sentença alterada, neste aspecto. 



    MANDADO DE SEGURANÇA. Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) Entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no sentido de ser válida a incidência de adicionais instituídos pelos Estados para custear fundos de combate à pobreza no que não conflitar com as Emendas Constitucionais nºs 33/2001 e 42/2003. Sentença mantida, neste aspecto. Recurso parcialmente provido. 



    A recorrente argumenta ter o pronunciamento violado os arts. 146, I e III, a, e 155, § 2º, XII, a, c, d, e i, da Constituição Federal. 



    Sustenta que reconhecida a inexigibilidade do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS (DIFAL), os adicionais criados para financiamento dos Fundos Especiais de Combate à Pobreza (FECP) também devem ser afastados, tendo em vista que são acessórios à cobrança principal do DIFAL.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A respeito da matéria, ambas as Turmas do Supremo têm entendido que os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiamento dos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza foram convalidados pela Emenda Constitucional n. 42/2003.



    Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. LEI 4.056/2002 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.



     (RE 508.993 – AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski– grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos da decisão agravada não atacados. Incidência da Súmula 287/STF. Tributário. Adicional do ICMS. Fundo de Combate à Pobreza. EC nº 42/03. Convalidação.



    1. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar que a matéria não estaria consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 287/STF.



    2. No julgamento da ADI nº 2.869/RJ, DJ de 13/5/04, Rel. Min. Ayres Britto, o Plenário da Corte firmou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. A verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 999.880 – AgR/RJ, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). LEI ESTADUAL 4.056/2002 E DECRETO ESTADUAL 32.646/2003 DO RIO DE JANEIRO. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.



    1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.340.864 – AgR/RJ, Segunda Turma, ministro Edson Fachin - grifei)



    Na mesma linha de entendimento, cito, ainda, precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Adicional de ICMS criado por Estado para financiamento do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Ofensa à ordem e economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É plausível a tese de que a legislação estadual concernente ao Fundo de Combate à Pobreza naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 vigora até a edição de lei complementar federal. Precedentes (ACO nº 1.039/MS e ADI nº 5.733/AM).



    2. O interesse público primário, manifesto por meio da realização de políticas públicas voltadas ao bem comum, requer instrumentos financeiros para sua efetivação e justifica o deferimento do pedido de suspensão para se manter a cobrança dos adicionais na espécie. 3. Agravo regimental não provido. 



    (STP 107 – AgR/GO, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli – grifei)



    O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. No tocante aos honorários advocatícios, em recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator